Tribunal: TJMT
Processo: 0022112-87.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022112-87.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.042.981-26 (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022112-87.2019.8.11.0042

APELANTE: JACKELINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA E NA INVESTIGAÇÃO DO CRIME – APREENSÃO DE MAIS DE QUATRO QUILOS DE COCAÍNA, ACOMPANHADA DE PETRECHOS UTILIZADOS NO SEU FRACIONAMENTO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada à recorrente.

Os depoimentos dos agentes policiais, principalmente quando prestados em juízo, usufruem da presunção de credibilidade e idoneidade inerentes aos atos administrativos em geral, mormente quando corroborados pelas demais provas colhidas.

A narrativa dos policiais que atuaram na ocorrência e na investigação do delito apenas deve ser desconsiderada quando houver, nos autos, prova idônea em contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022112-87.2019.8.11.0042

APELANTE: JACKELINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por JACKELINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], impondo-lhe a pena de 8 [oito] anos e 6[seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 850 [oitocentos e cinquenta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Verbera que não há provas suficientes para a sua condenação, pugnando pela reforma da sentença, para que seja absolvida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JACKELINE foi denunciada pelo Ministério Público em razão de, no dia 10/05/2019, ter sido flagrada pela Polícia Militar mantendo em depósito 8 [oito] tabletes de cocaína, com massa total de 4,058kg [quatro quilos, cinquenta e oito gramas].

O SD PM ROGERS ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA declarou na fase inquisitiva:

“Que a Polícia Militar, nesta data, por volta das 19h30, em diligências pelo Bairro Coophamil, na Rua João Paulo dos Santos, estava fazendo busca num veículo Ônix quando percebeu a suspeita JACKELINE saindo da residência no 582, com intuito de entrar no veículo Gol G6, de cor vermelha, sendo conduzido pelo suspeito FLÁVIO GUTEMBERG, porém ela apresentou nervosismo, despertando fundada suspeita; que, em seguida, a Polícia Militar fez abordagem na suspeita JACKELINE, e solicitou que ela mostrasse os bolsos do short, sendo encontrada uma porção pequena de substância análoga à pasta-base de cocaína; que a Polícia Militar realizou busca domiciliar na residência da suspeita JACKELINE e encontrou, em um dos cômodos, uma caixa de isopor, coberta com roupas, contendo balança de precisão, substâncias análogas à pasta-base e caderno de anotações; que foi perguntado para a suspeita JACKELINE quem seria proprietário da residência, esta informou que seria da sua irmã, apesar que a suspeita encontrava-se com o controle eletrônico do local, como também foi localizado documento de identificação em um guarda-roupas, no mesmo cômodo em que foram localizadas as substâncias análogas à pasta-base; que foi perguntado ao suspeito FLÁVIO se tinha conhecimento das substâncias análogas à pasta-base, ele afirmou que somente estava fazendo translado da suspeita JACKELINE; que o suspeito FLÁVIO informou que conhecia a suspeita, e que os seus serviços de transporte estavam sendo feitos de forma particular, e não pelo aplicativo UBER, o qual ele relata prestar serviços”.

Essas declarações foram ratificadas por RYAN KELVIN PINHO DE SOUZA, Policial Militar que compunha a guarnição que atuou na ocorrência.

FLÁVIO GUTEMBERG ALMEIDA SILVA foi ouvido pela autoridade policial:

“Que o declarante afirma ser motorista de aplicativo; que a declarante afirma que a suspeita JACKELINE era cliente dele, pois ele fazia aproximadamente seis transportes de viagens dela, mas sempre para a residência dela, no Bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande; que o declarante afirma que fez transporte da suspeita JACKELINE para o bairro Coophamil, na Rua João Paulo dos Santos, aproximadamente umas três vezes; que o declarante afirma que não tem conhecimento do envolvimento da suspeita JACKELINE com tráfico de drogas, pois ela vende espetinho em frente à praça do bairro Porto, ao lado dos pontos de prostituição; que o declarante afirma que não estava com drogas em seu veículo; que o declarante afirma que a residência, aparentemente, pertence à suspeita JACKELINE”.

No laudo de constatação verificou-se que, além da droga apreendida, havia no local duas balanças de precisão, ambas operantes, e uma faca de cabo de plástico branco, todas “com resquícios de substância amarelada aderidos”, cujo exame pericial apontou tratar-se de cocaína.

Interrogada na fase inquisitiva, a apelante negou a propriedade da droga, e disse ter sido “
levada pela Polícia Militar até essa residência onde foi encontrada a droga”
, em relação a qual desconhece endereço.

Após prévia autorização judicial, o celular de Jackeline foi submetido à perícia, que descortinou a existência de várias fotografias mostrando pesagem de drogas, em porções que variavam de 100 a 250 gramas, quantidades essas em coincidência com as anotações de um caderno encontrado, onde se registrava as doses e os destinatários dos entorpecentes que vendia.

Os peritos consignaram que não foi possível ter acesso a outros dados do aparelho telefônico, pois haviam sido apagados e/ou estavam protegidos por senha.

Em juízo, o PM ROGERS reiterou as declarações prestadas na fase policial:

“T: Nós abordamos um veículo Ônix e fizemos uma busca bem minuciosa nesse automóvel, tendo em vista as denúncias de que estava ocorrendo um forte tráfico naquela localidade, aí a gente tava fazendo uma operação mais minuciosa; devido ao procedimento nosso, de estar sempre de olho ao redor, eu pude observar a suspeita; ela ia saindo de uma residência e, ao avistar a guarnição, ela hesitou; aí a gente pensou: ‘tem alguma situação ali’; aí tinha um automóvel parado, acho que vermelho, em frente à residência; terminamos a abordagem, eu dei a volta na quadra e já verifiquei ela saindo no automóvel; era uma casa de esquina, ela saiu na frente e virou, aí eu já pude fazer a abordagem, alguns metros depois, desse automóvel; acho que ela pensou que eu não tinha visualizado a casa que ela tinha saído; nessa busca no automóvel, eu pude perceber que ele trabalhava de UBER; solicitei ao motorista que apresentasse algo que demonstrasse que ele estava fazendo trabalho de UBER, que fosse uma solicitação, e ele não soube me apresentar e disse que conhecia ela e estava fazendo uma corrida particular; como não tinha uma policial feminina na minha guarnição, eu solicitei que ela desvirasse os bolsos; aí, não me recordo se no direito ou no esquerdo, havia uma porção de pasta-base, o que veio confirmar minha suspeita do porquê ela estava escondendo a casa dela.

J: O senhor perguntou se a casa era dela?

T: Eu encontrei um controle do portão eletrônico com ela, desloquei com ela até lá, testei o controle e ele funcionou na casa que ela estava; não me recordo, Excelência, se eu perguntei se a casa era dela, mas eu tinha ciência que ela tinha saído daquela residência.

J: O senhor testou o controle e ele funcionou?

T: Funcionou, funcionou perfeitamente.

J: Não tinha ninguém na casa?

T: Não tinha ninguém. Aí, no interior da residência, num dos cômodos, um quartinho mais apertado, do lado direito entrando na casa, tinha uma caixa de isopor e um amontoado de roupas jogado em cima; no início da busca a gente foi verificar embaixo das roupas, eu já achei a materialidade, que era os entorpecentes, uma grande quantidade, mais de mil reais em dinheiro, uma caderneta com a descrição do nome dela, e era um controle do tráfico, a gente pôde perceber que era uma contabilidade de tráfico, balança de precisão e, para minha convicção, eu tive certeza que a residência era dela quando, na busca no guarda-roupas, eu encontrei um documento pessoal, a identidade dela, no mesmo cômodo em que estava a droga.

J: Ela afirmou que a casa não era dela?

T: Ela disse que a casa era da irmã dela, mas, devido às circunstâncias, a presença dela no local... ela dizia que tinha ido lá buscar espeto, mas não foi identificado nenhum espeto na casa para sustentar a tese dela do porquê teria ido lá; eu procurei, pra ver se sustentava a tese dela e não encontrei esses espetos, porque ela dizia que vendia espetinho na região do Porto; aí eu cheguei à conclusão que ali era o lugar que ela guardava [a droga] pra fazer esse tráfico na região do Porto.

J: Chegou a indagar o motorista do UBER, se ele sabia se aquela residência era dela?

T: O motorista já tinha conhecimento dela, tinha contato pessoal com ela, mas eu não me recordo se ele respondeu se já tinha feito outras vezes, mas não era por acaso, era uma corrida particular, ou seja, ambos já tinham o contato um do outro.

Adv. Defesa: Com relação àquela casa, a busca foi aleatória, no momento em que passavam por lá?

T: Eu suspeitei, né, do comportamento dela e, devido à abordagem que foi feita, do modo correto, em que eu não coloquei a mão nela em momento nenhum, apenas visualizei o entorpecente encontrado, aí resolvemos fazer a busca minuciosa na residência. [...]”

FABIANA MOREIRA DA SILVA, Investigadora de Polícia Civil, narrou em juízo que deu cumprimento à ordem de serviço expedida pelo Delegado de Polícia:

“T: Nós fomos até o bairro Coophamil e conversamos com moradores, vizinhos, pessoas próximas, e eles confirmaram que moravam duas mulheres na residência, eram um casal e, que depois que a polícia esteve lá, não tinha mais aparecido mais ninguém.

J: Mas confirmaram que seria a JACKELINE uma das moradoras?

T: Aí a gente pediu para as pessoas se conheciam o nome dos moradores da casa; aí conseguimos o telefone do rapaz que foi o corretor do imóvel; conversamos primeiro por telefone, depois pessoalmente, e ele confirmou que quem locou o imóvel foi ROSÂNGELA, ele falou: “foi ela quem locou o imóvel, mas ela já tá até devolvendo o imóvel, a dona da casa ficou sabendo que a polícia esteve na casa e não quer mais locar o imóvel”; a ROSÂNGELA a gente não conseguimos falar com ela, ele passou o telefone, mas ela não atendeu nenhuma vez; em seguida, nos dirigimos até o endereço no bairro 24 de Dezembro, que a investigada tinha passado no interrogatório; quando chegamos lá, ela nos recebeu, com essa criança que ela tava, e a gente confirmou que ela tava morando lá, mas aquela residência era da avó dela, em Várzea Grande; a gente perguntou sobre o ocorrido, dissemos que estávamos fazendo a investigação, e ela falou pra gente: ‘eu tenho um espetinho no Porto e fui na Coophamil buscar umas vasilhas que eu tinha comprado, a dona da casa se chama ALINE; nós fomos até a residência do rapaz do UBER, e ele falou: ‘eu conheço ela do Porto, ela vende espetinho também; eu já levei ela outras vezes do bairro Coophamil até Várzea Grande, 24 de Dezembro, inclusive já levei o filho dela também’; por último, voltamos ao Batalhão e confirmamos com o PM que ela disse que o imóvel era da irmã dela; então, para o UBER ela disse AMANDA, para nós, ALINE, três versões ela passou. Os policiais militares confirmaram que ela estava na residência e que o entorpecente foi localizado lá. Retornamos no bairro Coophamil, com a foto dela, e as pessoas confirmaram que ela morava lá, inclusive disseram: ‘ela tem uma criança, de uns cinco ou seis anos, uma criança um pouquinho forte, assim’.

J: A casa tinha portão eletrônico?

T: Sim, a casa tinha duas frentes, era de esquina, um portão eletrônico e um portão na lateral.

J: Então, mostrando as fotos para os vizinhos, eles reconheceram?

T: É, nos fizemos várias diligências, nós queríamos ter certeza; ainda confirmaram que a outra pessoa que morava lá tinha o porte físico parecido com o dela, era de cor morena.”

Em seu interrogatório judicial, JACKELINE respondeu:

“J: [após leitura da denúncia] Como é que foi isso, dona JACKELINE? A senhora mora nessa casa ou não?

R: Não, eu fui buscar umas vasilhas Tupperware que eu pedi pra minha amiga, que eu conheci no espetinho; eu já comprei umas três vezes com ela, aí eu fui buscar.

J: E ela mora nessa casa?

R: Mora, aí eu cheguei na porta, bati, bati, ela não tava; aí eu entrei no carro e comecei ligar pra ela; só que o celular só chamou, eu fui e saí.

J: Que carro a senhora estava?

R: O UBER, um vermelho. No que a gente saiu, umas três ruas depois da casa dela a viatura da militar nos enquadrou, pediu os documentos e levou nós nessa residência, a casa estava toda aberta quando cheguei, tinha mais uns quatro policiais encapuzados; a casa não estava aberta quando eu cheguei, ela não tava em casa.

J: Em residências da Polícia Civil, consta que a senhora morava na casa onde ocorreu o flagrante.

R: Não, eu não morava lá, não, nessa casa, não. Sempre morei em Várzea Grande.

J: Os investigadores fizeram contato na Imobiliária Tortorelli Imóveis, e lá informaram que o contrato estava em nome de ROSÂNGELA MARIA SILVÉRIO DE SOUZA, irmã da senhora.

R: Não, eu nem conheço essa ROSÂNGELA.

J: ROSÂNGELA não é irmã da senhora?

R: Não.

J: Como é que levaram a senhora na casa?

R: Quando eu cheguei lá já tinha quatro policiais encapuzados, a casa estava aberta, estourada.

J: Qual a sua profissão?

R: Vendedora de espetinho.

J: Quanto a senhora tira por mês?

R: Uns novecentos, mil reais. [...]

MP: Consta que os policiais pegaram a foto da senhora, levaram para os vizinhos, e eles falaram que a senhora residia lá.

R: Não, eu já fui três vezes lá, porque eu já comprei três vezes vasilhas Tupperware com ela, mas eu não residia nessa casa.

MP: A senhora estava no local, os vizinhos reconheceram a senhora como moradora da casa, o UBER falou que era acostumado a pegar a senhora lá, foi encontrado um monte de droga dentro da casa, a senhora já tem duas condenações por tráfico, e a senhora diz que não tem nada a ver com isso?

R: Não, essa droga não é minha.

Adv.: Essa pessoa que é UBER, ele já tinha feito outras corridas pra você?

R: Lá na Várzea Grande; aqui, comigo, foi a primeira vez que eu chamei ele, pra buscar as vasilhas.

[...]”

Apesar da tentativa de JACKELINE de esquivar-se da imputação de tráfico, o vasto acervo probatório carreado é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Com efeito, o relato de ROGERS, Policial Militar que atuou na ocorrência, descrevendo passo a passo, desde a fundada suspeita que teve, quando visualizou JACKELINE hesitando ao sair do imóvel, até a apreensão da droga – que foi localizada no interior da casa, cujo controle do portão eletrônico estava em poder dela, foi corroborado por FABIANA, Investigadora de Polícia Civil, que realizou diligências após a prisão da ré e confirmou com vizinhos que ela, juntamente com ROSÂNGELA, residiam no imóvel do Bairro Coophamil.

Ademais, o documento de identidade de JACKELINE foi encontrado no guarda-roupas, no mesmo cômodo em que a droga e os petrechos para seu fracionamento e comercialização foram localizados.

Some-se a isso a prova pericial produzida em seu telefone celular, onde foram localizadas inúmeras fotografias de drogas sendo pesadas em frações, que correspondem àquelas anotadas no caderno apreendido, onde está registrada a contabilidade do tráfico.

Saliento que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho dos policiais, que atuaram na ocorrência, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestado em juízo, não sendo admissível desqualificá-los apenas pela condição profissional que exercem, especialmente

quando as declarações são harmônicas às demais provas colhidas nos autos,
verbis
:

“(...)
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...)”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“(...)
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
(...)”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos [Enunciado Criminal no 8 da TCCR/TJMT].

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar a apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia com as demais provas acostadas, notadamente a pericial, realizada em seu telefone celular.

Lado outro, a quantidade significativa de cocaína – mais de quatro quilos – apresenta-se compatível com a mercancia, seja para a distribuição a varejo ou para fornecimento a outros traficantes.

A
“cocaína é comprada na Bolívia pelos traficantes por R$ 2,5 mil/kg e chega a Cáceres a R$ 5 mil/kg;
na Capital, o valor sobe 100% e passa a ser vendido a R$10 mil/kg
”
(TJMT, N.U 0004832-97.2017.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2020),
de forma que a droga apreendida poderia render aproximadamente R$ 40.000,00 [quarenta mil reais]
.

Assim sendo, a quantidade de cocaína e o seu valor de mercado, somados às circunstâncias fáticas da apreensão, juntamente com petrechos utilizados no seu fracionamento [balança de precisão e faca com resquícios da droga], evidenciam a destinação mercantil da substância.

Outrossim, tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [TCCR/TJMT, Enunciado Criminal no 7], sendo irrelevante o fato de a recorrente não ser surpreendida em atos de comércio.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada à apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação de JACKELINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA, mantendo integralmente a sentença combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021